Tribunal: STF
Processo: Rcl 65916
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vito Transportes LTDA. contra acórdão do Superior Tribunal do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0011797-40.2016.5.03.0054.



    A parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARERG 1.121.633, Tema 1046 da repercussão geral.



    Aduz, nesse sentido, que “[n]o caso em epígrafe, é incontroverso nos autos que foi convencionado através de acordo coletivo a possibilidade de jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento de 08 (oito) horas, mediante o pagamento de adicional de turno compensatório, sendo previsto também a possibilidade de pagamento de horas extras em caso de labor extraordinário, considerando a jornada diária de revezamento (...).”



    Sustenta, ainda, que “[a]o contrário do entendimento adotado pelo Col. TST na decisão ora reclamada, a existência de horas extras pagas de forma habitual NÃO leva a desconsideração do acordo coletivo que autoriza a jornada de 08 horas em turno ininterrupto de revezamento e/ou implica no pagamento de horas extras além da 6ª diária, por ausência de previsão legal ou convencional”



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação.



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC 11, ID 2c65e8ed).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXIGIDA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. NÃO CARACTERIZADA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC. 13, ID: d81ab9c5)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao Tema 1.046 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: 



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    O acórdão proferido no julgamento do recurso paradigma da repercussão geral (de minha relatoria, DJe de 28.4.2023) foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”



    Pois bem. No caso em análise, o TST manteve o deferimento das horas extraordinárias por entender ter havido descumprimento das normas coletivas acerca da jornada de trabalho. O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 – DESCABIMENTO. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Quando a decisão se mostra bem lançada, com estrita observância das disposições do art. 93, IX, da Constituição Federal, não se cogita de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional.



    2 HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. EXTRAPOLAÇÃO HABITUAL DO LIMITE MÁXIMO DIÁRIO. Conforme orienta a Súmula 423/TST, é válida a fixação, por meio de regular negociação coletiva, de jornada superior a seis horas, limitada a oito, para os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento. Contudo, a conduta do empregador, ao exigir do trabalhador o cumprimento habitual de jornada superior a oito horas, afasta a exceção de que trata o verbete, porquanto não observado o limite máximo ali previsto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (eDOC 4, ID c63f6b99, p. 15; grifos nossos)



    Entendimento semelhante foi manifestado na decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto na origem:



    “(...)



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, direito previsto no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal. 



    O registro dos autos é de que há norma coletiva que previu jornada de trabalho de 8 horas no sistema de alternância de turnos e de que houve a extrapolação da jornada de trabalho fixado pela norma, de forma habitual, a denotar o descumprimento da própria norma.



    Ressalta-se que a jurisprudência do e. STF demonstra que a matéria ora discutida não encontra estrita aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do e. STF, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento (...)



    Quanto ao mérito, a c. Turma acolheu a conclusão do Tribunal Regional, no sentido de que havia prestação habitual de horas extraordinárias, ultrapassando o módulo diário de 8 horas, de forma que restou descaracterizado a própria previsão na norma coletiva, entendimento este amparado no conjunto fático-probatório dos autos.” (eDOC 4, ID c63f6b99, p. 29-30; grifos nossos)



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com o Tema 1.046 da repercussão geral, que como já mencionado dispõe sobre a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o Tema 1.046 da repercussão geral.



    Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente